Tribunal: TJSP
Processo: 1004079-60.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Cartão de crédito – Pagamento não recepcionado pela instituição financeira – Cobrança em duplicidade – Faturas que demonstram que a cobrança foi realizada em duplicidade – Responsabilidade da ré que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o,

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Cartão de crédito – Pagamento não recepcionado pela instituição financeira – Cobrança em duplicidade – Faturas que demonstram que a cobrança foi realizada em duplicidade – Responsabilidade da ré que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6o, inc. VIII, de referido Código – Requisitos não configurados na hipótese vertente – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pela instituição financeira – Responsabilidade desta que deve ser reconhecida – Inexigibilidade dos débitos é medida de rigor – Dano material também comprovado – Devolução do valor de forma simples – Dano moral, porém, que não foi demonstrado – Simples aborrecimento ou transtorno individual com a cobrança em duplicidade e necessidade de ajuizar ação judicial que não gera, por si só, o dever reparatório – Ausência de prova do abalo sofrido – Recurso do autor parcialmente provido.